Tribunal: TJSP
Processo: 2239026-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. DEVEM FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA O PROPRIETÁRIO REGISTRAL E O ALIENANTE DO BEM. IMÓVEL, TODAVIA, NÃO MATRICULADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR DO PEDIDO. EVENTUAL SENTENÇA INEXEQUÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. DEVEM FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA O PROPRIETÁRIO REGISTRAL E O ALIENANTE DO BEM. IMÓVEL, TODAVIA, NÃO MATRICULADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR DO PEDIDO. EVENTUAL SENTENÇA INEXEQUÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Obediência ao princípio da continuidade registral. Polo passivo que deve ser composto pelo titular registral do domínio e também pelo promitente vendedor. No caso dos autos, todavia, o autor-agravante é carecedor de ação. Apartamento adquirido sem matrícula, decorrente de parte de imóvel adquirido pela vendedora que tampouco foi desmembrada. A eventual sentença de procedência do pedido seria inexequível.
Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência do interesse de agir do autor (art. 485, inc. VI, do CPC). Recurso prejudicado.